Tribunal: TJES
Processo: 0000400-36.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000400-36.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000400-36.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A
Advogado do(a) APELADO: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Honorários advocatícios de advogado dativo em segunda instância. Possibilidade. Fixação por apreciação equitativa. Provimento.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por advogado dativo contra acórdão que, à unanimidade, havia negado provimento ao recurso interposto. O embargante requereu a fixação de honorários advocatícios pela atuação em segunda instância.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a definição acerca da:

i) possibilidade de fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo que atua em processos criminais, na ausência de previsão específica no Código de Processo Penal; e

ii) aplicação, por analogia, das regras do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, para fixação da verba honorária em hipóteses de valor inestimável ou irrisório.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Penal admite a aplicação analógica do Código de Processo Civil (art. 3º, CPP), razão pela qual se aplica a regra do art. 85, § 8º, do CPC para arbitramento da verba honorária em causas de proveito econômico inestimável.

4. O arbitramento deve observar critérios de equidade, levando em conta a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido, o zelo profissional e o tempo exigido para a atuação.

5. Normas administrativas como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 do Conselho da Justiça Federal não se aplicam à Justiça Estadual, segundo jurisprudência reiterada.

6. O advogado dativo é indispensável à administração da justiça (art. 133 da CF/88), devendo ter reconhecida sua atuação para evitar desmerecimento da função.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e providos para fixar honorários advocatícios em favor do advogado dativo que atuou em segunda instância, no valor de R$ 800,00, arbitrados por apreciação equitativa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
DANIEL JABOUR BAPTISTI,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto.

O embargante requer a fixação de honorários advocatícios, em razão de sua atuação em segunda instância.

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000400-36.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A
Advogado do(a) APELADO: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
DANIEL JABOUR BAPTISTI,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto.

O embargante requer a fixação de honorários advocatícios, em razão de sua atuação em segunda instância.

Pois bem. Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“
Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“
A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o zelo profissional da advogada dativa, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Assim, em razão da atuação do advogado dativo em segunda instância, arbitro o valor de R$800,00 (oitocentos reais), a título de honorários em favor do Dr.
DANIEL JABOUR BAPTISTI
, OAB/ES nº 12.896.

Por todo o exposto, conheço dos presentes embargos e dou provimento para aclarar as omissões suscitadas, nos termos do voto supra.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para sanar a omissão suscitada, arbitrando o valor de R$800,00 (oitocentos reais), a título de honorários em favor do
Dr. DANIEL JABOUR BAPTISTI, OAB/ES nº 12.896.